Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio de Araújo Torres contra despacho exarado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 112772457 do processo de referência) que, na ação de cobrança de honorários advocatícios c/c pedido antecipação de tutela ajuizada em desfavor de Jose Temio Almeida Cavalcante (processo 0744627-44.2021.8.07.0001), determinou a intimação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos: DESPACHO Ciente da apelação interposta. Mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o apelado para ofertar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, independentemente de juízo de admissibilidade nos termos do art. 1.010, § 3o do CPC. Em razões recursais (Id 32048875), o agravante alega, em suma, o não cabimento da intimação do agravado para apresentar contrarrazões porque não aperfeiçoada a relação processual, já que não houve a citação do agravado no processo de referência. Assinala ter ocorrido “indeferimento da petição inicial de cobrança de honorários advocatícios fundada em título extrajudicial, o contrato, de sorte que, data vênia, não se faz necessária a intimação da parte contrária para responder ao recurso, consoante proclama a jurisprudência”. Cita julgados proferidos na vigência do CPC/1973. Alega ser o caso de imediata remessa da apelação para a segunda instância para a devida apreciação, porquanto o “risco de prejuízo irreparável ao ora agravante é real e iminente, trata de verba alimentícia, e trata ainda, de direito de idoso”. Registra o risco de dano em razão de agravado ter constituído novo advogado e ter firmado acordo no Precatório n. 0005149-20.2014.8.07.0000 para pagamento do crédito. Afirma já ter o devedor manifestado anuência aos termos do acordo na aludida requisição, apresentando, inclusive, planilha de cálculos e o credor/agravado aguardar apenas convocação para recebimento do crédito. Ressalta que, como “o acordo foi celebrado sem a participação do advogado e em valor muito inferior ao crédito cobrado, e pelo fato de não ter o seu cliente realizado o pagamento do contratado, não resta alternativa senão o ingressar com a presente ação de cobrança de contrato de honorários, nos termos art. 24, § 4o, da lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)”. Aponta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e, ao final, formula os seguintes pedidos: 1- Requer à Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de bloquear a quantia de R$ 114.085,19 (cento e quatorze mil, oitenta e cinco reais e dezenove centavos), parte pertencente ao Agravante nos autos Precat 0005149-20.2014.8.07.0000; 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar ao exame de admissibilidade do apelo, dando-lhe o processamento previsto na lei. Preparo comprovado no Id 32048876. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. E isso porque, conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra despacho. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial atacado em razões recursais, depreendo que o juízo de origem tão somente oportunizou à parte recorrida prazo para apresentar contrarrazões nos termos estabelecidos no art. 1.010, § 1o, do CPC: “O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. No processo de referência (autos n. 0744627-44.2021.8.07.0001), o juízo proferiu sentença na qual pronunciou a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (Id 112554939). Contra referida sentença, o agravante interpôs apelação (Id 112743245 do processo de referência) e o juízo exarou despacho a fim de intimar o réu para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme o previsto no § 1o do art. 1.010 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, o pronunciamento judicial impugnado não se trata de decisão porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para manifestação da parte apelada. Ao contrário do que aduz o agravante em suas razões, a lei processual civil prevê a necessária intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, ainda que não tenha ocorrido sua citação na ação de conhecimento, como na hipótese. Por tal razão é que foi exarado o despacho, contra o qual não cabe recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC. Tais considerações realçam a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, estando correta a decisão que não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Decisão mantida. (Acórdão 1389116, 07302896820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O pronunciamento judicial que determina a intimação das partes para especificação de provas tem cunho meramente ordinatório, caracterizando-se como despacho de mero expediente , o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento mantida. (Acórdão 1364258, 07045509320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar o despacho de intimação do agravado/apelado para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo ora agravante no processo de referência, haja vista a evidente ausência de carga decisória no pronunciamento judicial objurgado. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora